Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-10.2023.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000061-10.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA - CPF: 047.349.132-00 (APELANTE), LAURA ANTONIA ARGUELHO LIMA LORENTZ DA COSTA - CPF: 568.971.971-49 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO - CPF: 063.264.221-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELDER RENAN DE JESUS MEDEIROS - CPF: 053.414.581-76 (VÍTIMA), DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - CNPJ: 27.562.486/0001-08 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. DUAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal, praticado contra duas vítimas, com penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto (primeiro apelante) e 9 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado (segundo apelante).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (
ii
) analisar eventual necessidade de readequação da dosimetria e do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo reconhecimento pessoal, registros de câmeras de segurança, apreensão dos bens subtraídos e depoimentos coesos.

4. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos critérios legais, com fundamentação adequada das circunstâncias judiciais e causas modificadoras.

5. Os regimes prisionais fixados são adequados à quantidade de pena e às circunstâncias do caso concreto, em conformidade com o art. 33, §

2º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A condenação por roubo majorado mantém-se quando amparada em provas robustas e harmônicas. 2. Preserva-se a dosimetria quando realizada com fundamentação idônea e proporcional"
.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, §2º; 157, §2º, II; 70; CPP, art. 386, V e

Jurisprudência relevante citada:
(PJE 1019497-86.2022.8.11.0015)
;
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10/06/2020,
DJe
22/06/2020 (Tema 1077)
;
(
AgRg
no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024.);
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017);
AP 0004902-29.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.7.2023;
(N.U 1000427-02.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024);
(ARE 750896
AgR
, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-08-2014,
DJe
21-08-2014).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA e LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO

em desfavor
d
e decisão prolatada pelo
Juízo
1ª Vara Criminal
da Comarca de

Sinop
(MT) que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
acusado
s
pela prática do crime de
roubo

majorado pelo concurso de agentes, praticado em desfavor de 02 vítimas, em concurso

formal.

A pena foi fixada, respectivamente, em 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão

(regime semiaberto) e 15 dias-multa (Gabriel) e 09 anos, 08 meses e 03 dias de

reclusão (regime fechado) e 16 dias-multa (Luís Fernando).
(Id.

229495064
)
.

Em suas raz
ões recursais (Id.

229495081
), a defesa requer a
Absolvição

d
o apelante

Luis
Fernando Oliveira Pinto
,
com ful
cro no artigo 386, inciso V ou
VII, do Código de Processo Penal,
ou,
s
ubsidiariamente, redimensionar a pena do apelante, em

consonância com o princípio da individualização da pena, consoante acima
fundamentado.
(Id.

229495081
).

O acusado
Gabriel Henrique Amaral Silva

pugnou
pela minoração da pena aplicada. E
,
subsidiariamente
, a defesa requer a modifica
ção do regime inicial de cumpri
mento de pena do recorrente, do semiaberto para o aberto
. (Id.

229495083
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do r
ecurso (Id.

229495085
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de l
avra do Procurador
de Justiça

José de Medeiros
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.

236917165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...
)
.

Consta
dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de

novembro
de 2022, por volta de 17h30min, no estabelecimento
comercial denominado “Farmácia
Economizar”, localizado na Avenida André Maggi, nº 2.86
5, bairro Jardim das Nações, em
Sinop/MT, GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA e LUIS
FERNANDO OLIVEIRA PINTO, unidos
entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão conscie
nte de esforços, mediante grave
ameaça com simulacro de arma de fogo, subtraíram, em prov
eito comum, para si e com ânimo
de
assenhoreamento
definitivo, 01 (um) aparelho celular Samsung A5, avaliad
o em R$ 1.000,00
(mil reais), conforme auto de avaliação de ID nº 106963321, e R
$ 430,00 (quatrocentos e trinta
reais) em espécie, pertencentes às vítimas Elder Re
nan de Jesus Medeiros e empresa Farmácia Economizar.
Apurou-se nas investigações policiais qu
e, nas circunstâncias de
tempo e local acima narradas, os investigados GABRI
EL HENRIQUE AMARAL SILVA e LUIS
FERNANDO OLIVEIRA PINTO, utilizando-se de uma motociclet
a Yamaha/YBR, de cor branca, se
dirigiram ao estabelecimento comercial Farmácia Economizar, s
endo que, enquanto o denunciado
LUIS FERNANDO permaneceu na motocicleta esperando
para garantir a fuga, o acusado
GABRIEL adentrou no local se passando por cliente, pedindo p
or um medicamento, dissimulando sua real intenção criminosa.
Ato contínuo,
no momento em que
a vítima começou a registrar a
venda do remédio, o acusado GABRIEL aproximou-se desta
e, mostrando-lhe o simulacro de
arma de fogo, anunciou o assalto, e dali subtraiu os objetos acima
descritos, conforme registro de câmeras de segurança1
, evadindo-se do local com
o comparsa LUIS FERNANDO, que o aguardava na motocicleta.
Denota-se das investigações qu
e, no dia 14/11/2022, o acusado
LUIS FERNANDO foi preso em flagrante em conjunto com mais
dois indivíduos pela prática do
crime de receptação de uma motocicleta Yamaha
Factor
, de co
r branca, bem como de aparelhos
eletrônicos, dentre eles o aparelho celular subtraído da vítima Elde
r no dia 08/11/2022 (Boletim de
Ocorrência nº 2022.315577).

Ainda, infere-se dos autos que, a partir da análise das c
âmeras de
segurança fornecidas pela vítima Elder, a equipe de investigaçã
o identificou o acusado GABRIEL
como o autor do crime que adentrou no estabelecimento e anunci
ou o assalto, especialmente por
meio de uma tatuagem em seu braço e, além disso, no celular
da vítima apreendido durante a
detenção de LUIS FERNANDO estavam
logadas
as re
des sociais do acusado GABRIEL, inclusive com fotos do réu.
Ademais, extrai-se dos autos qu
e a vítima Elder Renan de Jesus
Medeiros reconheceu o acusado GABRIEL como autor do cr
ime de roubo, conforme termo de
reconhecimento de ID nº 2022.16.494227 (ID nº 10
6963623), bem como reconheceu a
motocicleta Yamaha, de cor branca, placa NPF 4313 como
a mes
ma
utilizada no roubo, conforme
termo de reconhecimento nº 2022.16.494240 de ID nº
106963624.
Outrossim
, ressai dos autos que a ví
tima Elder Renan, ao ser ouvida
perante a autoridade policial, reconheceu o simulacro de
arma de fogo apreendido no dia
14/11/2022 em posse do acusado LUIS FERNANDO como se
ndo o mesmo utilizado no roubo,
conforme termo de declarações
de ID nº 106963622 – Pág. 02.
Por fim, consta que a pri
são dos acusados GABRIEL e LUIS
FERNANDO foi decretada no bojo da medida cautelar PJE nº 1021131-20.2022.8.11.0015, sendo

cumprida a prisão preventiva do acusado GABRIEL em 28/12/2022, bem como do investigado
LUIS em
06/01/2023.
Diante do exposto, o Minis
tério Público do Estado de Mato
Grosso denuncia GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA
e LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO como incursos nas disposições
do art. 157, § 2º, inciso II (conc
urso de agentes), por duas
vezes, nos termos do art. 70, c/c art. 61, inciso II, alín
ea “c” (dissimulação), todos do
Código Penal, razão pela qual requer seja
a presente
inicial
recebida, registrada e autuada,
citando-os para apresentarem resposta à acusação (artigo
396 CPP) e se verem processar,
prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais,
tudo com observância das regras
insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao fina
l serem
condenados
. (...)
. (Id.

229494975
).

Sobreveio a sentença condenando

Gabriel

a
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte e dias) de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e regime inicial
de cumprimento da pena
semiaberto.

Já

Luis
Fernando Oliveira

a

07
(sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
e
regime inicial de cumprimento da pena fechado
(Id.

229495064
).

O Ministério Público opôs Embargos de Declaração
(Id.
229495070
)
, que foi devidamente acolhido,
reformulando a pena definitiva
de
Luis
Fernando
para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Inconformada, a
s
defesa
s interpuseram
recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise das teses defensivas:

APELANTE LUIS FERNANDO OLIVEIRA

a
) Pleito de absolvição
de
Luis
Fernando Oliveira
com ful
cro no artigo 386, inciso V ou
V
II, do Código de Processo Penal:

No que tange ao pleito absolutório, ao contrário do sustentado pela defesa, a autoria delitiva restou demonstrada
através de
reconhecimento pessoal e material, depoimentos de policiais e câmeras de segurança,
que
comprovam a aut
oria e a materialidade do crime
.

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id.

229494949
);
Relatório
(Id.

229496172
);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa
e I
nterrogatório
(Id
.

229494963
;
229494967
)
.

A autoria, da mesma forma
, em que pesem os
argumentos contrários da defesa, r
estou demonstrada na
pessoa
de
Luis
Fernando.

N
o relatório de Investigação n.
2022.13.8794
(Id.

229496172
)
, constata-se:

Conforme relatado pela vítima e demonstrado nas imagens gravada por terceiros,
Gabriel teve o apoio de um segundo elemento que o estava aguardando ao lado de fora da farmácia em uma motocicleta Yamaha
Factor
de cor branca, sendo que após o roubo Gabriel fugiu com seu comparsa utilizando-se desta motocicleta
.

A motocicleta utilizada para o cometimento do roubo foi recuperada em 14/11/2022 conforme B.O 2022.315577, sendo
Luis
Fernando de Oliveira Pinto um dos conduzidos nesta ocasião, está motocicleta possuía restrição de furto e estava sendo usada para a realização de outros crimes os quais foram investigados conforme relatório 2022.13.86042.
Luis
Fernando de Oliveira Pinto possui vínculo juntamente com Gabriel, no qual ambos já foram presos em flagrante pelo crime de furto conforme B.O 2022.297998
(PJE 1019497-86.2022.8.11.0015)
(grifos meus
)

A vítima Elder Renan de Jesus Medeiros, em
juízo
relatou que:

(...) o fato ocorreu nesse horário mesmo foi por volta das cinco, cinco e meia. Eles vieram de moto, eu vi isso depois, né, que que ocorreu o assalto. Eles pararam na rua lateral, aqui da farmácia, rua das codornas. E desceu um rapaz só, no caso o Gabriel. Ele veio de cara limpa, sem nada, só com boné mesmo na cabeça. Pediu alguns medicamentos de uma indicação de alguns, alguns medicamentos para dor. Sabe, “enchendo linguiça”, eu ofereci, mostrei
Pra
Ele algumas opções. E quando ele decidiu qual seria, eu fui rumo ao computador, para lançar o produto, para verificar o valor. Quando ele chegou ao caixa ao balcão com computador, ele puxou a arma. É por baixo, meio que nasci na altura da cintura, assim colocou na minha. (...)Aí ele puxou a arma na altura da cintura, mais ou menos a colocou próximo a mim na altura da cintura também e falou, eu só quero dinheiro, só quero dinheiro, acelera. Aí eu pedi para ele ter calma, né? A gente foi até o sentido do caixa ali, ele abriu a gaveta, pegou o que tinha de dinheiro, abriu a gaveta do lado procurando mais alguma coisa. É, tinha um celular aqui da farmácia.
Ele catou esse celular da farmácia e, virou as costas, saiu correndo. Aí eu saí atrás para ver se tinha algum carro ou uma moto e foi aí que eu vi que eu tinha subido numa moto. E eles tinham pegado a rua lateral aqui, Rua das Codornas, e saíram. Aí eu acionei a polícia militar.

Promotora de Justiça:
É, sr. Hélder, quando ele chegou lá, então, inicialmente ele se passou por um cliente assim dissimulando a real intenção dele.

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Sim, exatamente.

Promotora de Justiça:
E? Quando o senhor saiu, depois o senhor chegou a ver como que era essa moto?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Vê,
ví
a moto era uma
factor
branca, uma YBR Factor branca.

Promotora de Justiça:
E daí o senhor viu, então essa pessoa que entrou subindo nessa moto e foragindo?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Sim, estava camisetinha azul, eu
vi ele
subiu a moto. Daí eles
tinha
estacionado a moto, um estacionamento
normal
, ela com a traseira para o meio fio. É hora que ele subiu na moto e a hora que eu
cheguei ele
estava fazendo uma curva
pra

pra
ir sentindo meio do bairro ali sem ser para a frente da farmácia.
Eu vi só um pedaço da lateral da moto ali e, daí depois, nas filmagens que a gente pegou, é, confirmando a YBR, mas eu vi que era a moto branca.

Promotora de Justiça:
E em relação ao momento lá é consta que eles subtraíram cerca de R$ 430,00 aproximadamente em espécie. Seria isso?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Isso.

Promotora de Justiça:
É, esse dinheiro era da farmácia.

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Da farmácia, do caixa, da farmácia.

Promotora de Justiça:
E um aparelho celular Samsung, pelo que constava que esse aparelho era do senhor, não era?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
É isso.

Promotora de Justiça:
Era do senhor o aparelho Samsung?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
É, o aparelho é meu, é em uso da farmácia aqui, mas o aparelho é meu, no nome.

Promotora de Justiça:
E o senhor recuperou depois alguma coisa desses bens subtraídos?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
O aparelho celular, eu recuperei.

Promotora de Justiça:
E como que foi que o que o senhor teve conhecimento, que ele foi recuperado?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Eu tenho, alguns amigos meus ficaram sabendo desse, desse fato, desse assalto aqui e um deles segue uma página de eu acho que é até da polícia. É uma página, que eles fazem posts do Instagram, né, informando que que teve alguma, alguma apreensão, alguma coisa e ele me mandou, né? A notícia ele fosse Mano, às vezes pode ser o seu é, pode ser alguma coisa sua e a hora que eu vi a foto eu já vi ou o celular em si em cima da mesa. Uma foto das coisas que eles tinham aprendido. E daí? Eu entrei em contato com o pessoal da
da
polícia. Eles me pediram para levar a nota fiscal e a caixa para conferir o aparelho. Eu levei e eles conferiram, pediram a nota para confirmar, conferiram e me devolver o aparelho.

Promotora de Justiça:
O dinheiro o senhor não recuperou?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Não.

Promotora de Justiça:
É, em relação
a, o
senhor soube depois, né? Na verdade, o que eles vieram a ser preso se consta que o senhor reconheceu o Gabriel como sendo o autor desse crime de roubo? Foi isso?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Sim. Foi

Promotora de Justiça:
O senhor não teve nenhuma dúvida lá no momento, o senhor é? Descreveu as características físicas dele anteriormente.

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Sim. Descrevi as
características físicas
e a filmagem também na filmagem da farmácia também dá para reconhecer. E outra questão é quando eu recuperei meu aparelho, é também as contas deles de WhatsApp, Instagram estavam todas conectadas no aparelho também. Então.

Promotora de Justiça:
No aparelho que tinha sido subtraído?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Isso.

Promotora de Justiça:
É o senhor teve conhecimento porque esse celular estava é junto com o Luiz Fernando? Que é o outro suspeito, senhor, não soube como foi.

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Não.

Promotora de Justiça:

Uhum
.
Em relação a moto também que foi apreendida a motocicleta YAMAHA, o senhor reconheceu como sendo a mesma utilizada?

Elder Renan de Jesus Medeiros:
Sim.

Promotora de Justiça:
E em relação ao simulacro, consta que foi apreendido um simulacro de arma de fogo, que o senhor teria reconhecido também.

Elder Renan de Jesus Medeiros:
S
im. É na hora que aconteceu o assalto, ele foi que ele saiu do balcão do caixa aqui, com dinheiro ele foi guardar, aí ele meio que bateu ao simulacro no
no
freezer de sorvete aqui e fez um barulho de
plastico
. Quando a polícia chegou, eu relatei
pro
policial aqui também, que provavelmente seria uma arma de brinquedo, porque a hora que ele foi guardar, ele bateu ali. Só barulho de plástico. Mas não tinha certeza
. (...)
.

Nesse contexto, quando ouvido

também
em Juízo,

Anderson Felizardo Queiroz, Investigador de Polícia Civil,
declarou
:

(...)

a gente teve conhecimento, é de que teve esse roubo na farmácia, não é? É no dia, até conversamos com a vítima, elas nos ele nos e nos forneceu umas imagens das câmeras de segurança. E posterior a esse. Logo depois desse roubo. É, inclusive,
a gente conseguiu ver através das imagens, que a vítima nos forneceu que um rapaz
entrou dentro da
farmácia para efetuar o crime e um outro ficou aguardando do lado de fora, em cima de uma moto

Factor
branca
.
Até com um vizinho estava é um cidadão lá. Estava chegando
na
casa, filmando a rua e acabou filmando o rapaz em cima da moto, mas ele não sabia que estava ocorrendo o roubo na farmácia que fica na esquina da casa dele.
E também
, ele forneceu essa imagem para a vítima
e também
para a vítima. E logo depois desse crime, é a polícia militar. É conseguiu recuperar a moto, essa moto branca, essa moto. Ela tinha registro de furto, ela havia furto. Sido furtado
recentemente, aqui na cidade e ela estava sendo usada para a prática de diversos crimes de furto e roubo. Quando a polícia militar recuperou a moto, foi preso o Luiz é Cássio e Matheus

foi apreendido com foi além da moto,
foi
encontrada com eles vários aparelhos celulares. É, notebook ou objetos de origem duvidosa. E aqui, conforme a gente foi consultando
todos celulares
que foram apreendidos no dia que o Luís Fernando foi preso juntamente com a moto com a mesma moto usada no roubo, foi descoberto que o celular da vítima da farmácia estava em Posse deles
.
Estava em posse
desse
. Nesse dia, o Gabriel não foi preso no dia que a moto foi recuperada, o Gabriel não foi preso, mas a gente
ficou, sabendo
, é, obteve o conhecimento que todos moravam juntos.
Gabriel, Luiz Cássio e Matheus morava
toda a turma junto, só que no dia que quando é na hora que a moto foi recuperada, o Gabriel
não

não
estava em casa. É, foi achado o celular da vítima. A gente foi em consulta através das operadoras de telefonia e de e, através do e-mail descobriu que aquele celular pertencia
a
vítima da farmácia. Foi feita a devolução para a vítima.
É,
como a gente localizou esse celular, foi chamado a vítima e mostrado foto do Luiz, do Mateus e do Cassio para você, ela reconhecia como algum autor do roubo que entrou na farmácia e ela acabou não reconhecendo, pois não era nenhum desses três. É, o celular da vítima com a gente, quando foi devolvido, ele estava bloqueado porque o ladrão estava usando o celular e colocou uma senha nova. A vítima teve que levar o celular em uma assistência técnica para conseguir desbloquear o celular e quando ela desbloqueou viu que o ladrão estava usando o celular dela a tinha instalado as redes sociais
Facebook
,
Instagram
,
WhatsApp
. E que era, que estavam todos em nome do Gabriel, inclusive o telefone, o chip, que está vinculado ao celular que estava sendo usado no
WhatsApp
, é, estava no nome do Gabriel.

Promotora de Justiça: É policial, só um pouco para ficar claro, então o celular da vítima desse caso foi apreendido com o Luiz Fernando, porém, é estava
logado
nas redes sociais do Gabriel?

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: Isso. Porque a informação é que todos eles moravam juntos, só que na hora que foi achada morta, o Gabriel não estava na casa, achou só o celular.
E também
é, coincidente com isso, nós conseguimos identificar através das imagens que a pessoa que
entrou dentro da
farmácia para fazer o roubo foi o Gabriel. É a pode ver, a gente pode analisar o rosto dele também. A questão da tatuagem que ele tem uma tatuagem bem grande no braço, bem característica. E, quando a vítima nos procurou novamente, foi mostrado uma nova, uma foto do Gabriel, ela reconheceu com certeza que era ele, além das fotos, além de ter
todas
fotos
dele no celular dela que ele estava usando o
WhatsApp
,
Facebook
,
Instagram
.
É,
como disse já, a moto, ela havia sido furtada, uma
factor
branca. E a gente conseguia
e também
tem a imagens do furto dessa moto. E a gente conseguiu identificar que quem furtou essa moto foi o Gabriel e o Luiz Fernando. A moto estava estacionada bem debaixo de uma câmera de segurança do local onde a vítima trabalhava e os dois chegaram lá de cara
limpa
e furtaram a moto.

Promotora de Justiça: É, e policial essa moto, né, ficou comprovado o envolvimento dela, que foi com essa moto que eles,
é
, praticaram esse crime aqui em apuração hoje.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: Isso foi com essa moto.

Promotora de Justiça: A vítima
reconheceu,
né?

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: Isso.

Promotora de Justiça: E em relação ao simulacro de arma de fogo, consta aqui que foi apreendido também durante essa prisão do Luís Fernando e houve o reconhecimento pela vítima.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz:
É foi apreendido. O simulacro
,
é
, junto com eles, agora que a vítima fez o reconhecimento. Essa parte é, de quando ela foi ouvida, não participei, não sei se ela possa responder se ela fez o reconhecimento ou não.

Promotora de Justiça
: E consta nesse mesmo período policial que os dois, o Gabriel e Luiz Fernando, juntos, estavam envolvidos em outros delitos patrimoniais aqui na cidade
.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz:
Sim, eles já haviam sido presos,
é,
realizando o furto. É, foram presos, foram presos fazendo um furto, foram identificados em outros no furto da moto usada nesse crime, em um furto de, em uma loja que
foi levado
celulares e fios e, também o Luís Fernando foi identificado usando a mesma moto para praticar o furto, se eu não me engano, numa sorveteria. Eles fizeram um furto em outra farmácia, tem o roubo em um roubo em uma ou teve um roubo em
uma outra
sorveteria. Foram vários crimes que eles cometeram. Um roubo em um hotel também
, tem
vários crimes
.

Promotora de Justiça:
É, e nesse dia da prisão do Luiz Fernando consta que ele foi preso, né? Foi encontrado esse aparelho celular da vítima, Elder
e também

um outro
aparelho, outros aparelhos eletrônicos.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: Isso foi contado. Outros aparelhos, um notebook que eu lembro que achei o proprietário EE outros aparelhos, também foi encontrado. Os donos que era tu. Vários objetos furtados roubados
. (...)

Defensor Público: Policial, eu gostaria de saber o seguinte, é, esse vizinho que o senhor mencionou que filmou a moto. Um sujeito que estava fora
da
na frente da farmácia.
É,
o senhor sabe dizer se se gravou a placa da moto?

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: Essa mota, ela foi furtada e arrancaram a placa dela.

Defensor Público: Há? Tá? Então só as características.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: E se fizeram, fizeram alguns crimes com a placa e depois fizeram crimes sem a placa arrancar a placa.

Defensor Público:
Tá
nesse caso específico
, está
sem a placa, então.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: Não dá para não, não. Ele não, não dá para ver. Ele não com.

Defensor Público:
Hã
, entendi.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: Até porque ele nem se OE, se ele nem sabia que estava ocorrendo um roubo, né? Ele sempre me
tava
filmando a rua e ficou sabendo depois.

Defensor Público: Certo, essa filmagem foi será que foi vinculada a esse inquérito? Foi juntada ou não?

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: Doutor, creio que sim,
porque
. Porque tem uma foto dela, uma foto de um
print
no relatório, então a imagem foi, creio que, foi juntada assim.

Defensor Público: O senhor se lembra? A no senhor.
Certo, é como é que foi
que que
chegaram ao Luís? É, foi quando aprender a moto
ou
ou
por conta do que do celular.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz:
Do Luiz?

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz:
Foi quando aprendeu a moto.

Defensor Público:
É,
ele estava trafegando com ela.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz:
é,
quem aprendeu foi a polícia militar um dia, né? Foi no que eu, pelo que eu me lembro,
foi
numa residência em que eles estavam morando.

Defensor Público: Há sim, e o senhor disse que.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: e aí como não
participei,
né?

Defensor Público: Entendi. O senhor disse que o Gabriel e o Luiz moravam juntos, correto?

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz: O Gabriel, o Luiz, o Cássio e o Mateus.

Defensor Público: Certo.
Esses outros vários crimes aí que o senhor mencionou é que teria a participação do Luiz,
é,
o senhor sabe se foi, documentado, em relação a isso, nesse inquérito ou não, já foi, quer apartado e não há assim essa, é, essa vinculação de documento
.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz:
Então eu, pelo que eu sei,
foi
juntado de um furto numa sorveteria. Aí a questão da
relação do furto da moto é o relatório, eu confeccionei o relatório é depois dessa. Se não me engano foi dia 30 de dezembro que eu terminei o

relatório do furto da moto que
mostra
eles furtando a moto. Então essa aqui eu já te já tinha terminado.

Defensor Público:
Certo, então o senhor participou também das outras investigações, né? Relativa ao Luís.

Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz:
Sim senhor
. (...)

(...)
.

Assim se o
bserva
que tanto a vítima quanto os
policiais
prest
aram
depoimento
s
coerente
s
, firme
s
e rico
s
em detalhes nas duas fases da persecução penal, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Dessa forma, a seu
s
testemunhos deve-se atribuir, sim, especial valor probatório, na medida em que nada emergiu dos autos que indicasse desses policiais, intenção de prejudicar o apelante, cabendo considerar, de resto, que eventual prova em sentido contrário incumbiria à defesa, nos termos do art. 156, do CPP.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado
Orientativo
n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Não por outra razão, a jurisprudência pátria deste país há muito fixou o entendimento de que não se
pode desmerecer
as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Destaque-se, ainda, que entende este Tribunal da Cidadania que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022). 5. Destarte, não havendo violação ao art. 155 do CPP, pois foram apresentados, no caso dos autos, outros elementos informativos e probatórios, ratificados em Juízo, para sustentarem a condenação do ora agravante, revela-se inevitável reconhecer o
distinguishing
em relação ao precedente citado, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. (...)” (
AgRg
no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024.)

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

O acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto, ao ser interrogado em
juizo
, declarou que:

(...) O assalto que teve aí dessa farmácia eu não tive nesse crime? Por quê, tipo assim, eu não, não tenho malvadeza com ninguém. Eu não preciso fazer isso, certo? O problema que eu estava tendo dentro de Sinop é que os furto que eu estava praticando, entendeu? E é só isso que eu venha falar.

Juíza de Direito:

Tá
. O senhor admite outros casos? Mas esse especificamente, não.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Não porque era o gordinho, Cássio, né? E o Gabriel?

Juíza de Direito:
ah.

Juíza de Direito:
O senhor não estava nesse caso?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso, no assalto, não.

Juíza de Direito:
Tá
. Perguntas, doutora, doutora doutores?

Promotora de Justiça:
É, boa tarde Luiz Fernando não é, é no dia, você foi preso em Posse, é do celular da vítima e de um simulacro. Como que essas pertencem
a
estavam com você?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso. O Gabriel tinha deixado comigo, né? Tinha deixado comigo, inclusive, não tinha nada meu no telefone, entendeu? Nem foto, nem sequer uma ligação, entendeu? Era todo do Gabriel. O simulacro já era do Mateus, já era do Mateus que ele que ele passava para a gente, entendeu?

Promotora de Justiça:
E a moto?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
A moto foi intuito dele também, do Mateus, ele no dia ele também estava junto. No dia que aconteceu isso. Entendeu que nós
furtemo
a moto, entendeu ele.

Promotora de Justiça:
Nós quem?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Eu e o Gabriel.

Promotora de Justiça:
Ah, o senhor e o Gabriel furtar, então?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso. Nós
furtemo
a moto, é, porque ele estava entrando no nosso psicólogo, entendeu? Fazendo que
nós roubasse
a moto.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Para ele, poder entendeu se desenvolver, entendeu em
parte.Em
dinheiro, entendeu? Ele se desenvolver.

Promotora de Justiça:
E mesmo assim, o produto do crime, o celular, estava com você, foi encontrado com você e foi o Gabriel que te passou.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso. Foi encontrado comigo? Isso.

Promotora de Justiça:
O Gabriel negou aqui que ele tenha participado deste furto da moto, mas o senhor disse que ele estava junto, né?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso.

Promotora de Justiça:
Foi muitos dias antes desse crime aqui?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Um pouco.

Promotora de Justiça:
Senhores, que tiraram a placa daí na moto.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Não, eu não nem vi essa placa
pra
começar.

Promotora de Justiça:
No dia que o senhor foi preso, o senhor estava andando com ela.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Não.

Promotora de Justiça:
Quem que estava?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Era o Mateus. Mateus e o gordinho.

Promotora de Justiça:
E o senhor estava onde?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Eu estava em casa.

Promotora de Justiça:
E foi lá perto como que a polícia chegou lá no senhor.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Foi na BR?

Promotora de Justiça:
aí eles foram até a casa e você estava lá, foi isso.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso, isso.

Promotora de Justiça:
E você, que estava com um simulacro, então.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso. Estava em casa no caso, né?

Promotora de Justiça:
Nessa casa que vocês moravam todos juntos.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso.

Promotora de Justiça:
e o que o senhor estava fazendo lá nessa casa, sua família aqui de Sinop. Como que é?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Então, eu praticamente, como o Mateus vendia droga, eu ficava por ali, entendeu? Ficava pelo bairro Lisboa. Aí automaticamente a gente passou a morar junto, entendeu? Porque tipo assim, eu ia lá na casa dele. Eu buscava a droga, entendeu? E aí, acabemos que tipo assim, morando junto. Aí foi acontecendo esses casos. Eu nem saía de casa porque ele não deixava, entendeu? Só na hora que fosse roubar para ele. Entendeu?

Promotora de Justiça:
o senhor é usuário do quê?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Sou usuário de pasta base.

Promotora de Justiça:
Mas esse eu estava morando aqui em Sinop fazia tempo?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Não. Eu, minha família é tudo de Nova Maringá, entendeu. E eu cheguei através de uma mulher aqui em Sinop. Eu estava. Eu estava casado com ela, casado ajuntado, não é?
E?E
automaticamente a gente se se separou. E ela veio para Sinop, aí ela foi e ligou para minha mãe. Depois de 2 semanas, ela foi ligou para minha mãe. Aí, minha mãe passou o telefone para mim, eu falei com ela. Ela falou que queria me ver tal
e.Aí
ela falou que era para mim, vim para Sinop. Aí eu avisei a minha mãe e falei, mãe, eu estou indo para Sinop, vou lá ver a Tainara. E aconteceu que eu cheguei aqui em Sinop, arrumei um trabalho, arrumei um serviço, ficou uma semana trabalhando. E depois de uma semana trabalhado, eu peguei o dinheiro e paguei
as conta
que eu fiz dentro de uma semana marmita que eu comi, entendeu? Coca-Cola que eu peguei?

Promotora de Justiça:
É como que era o nome dessa namorada?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Tainara.

Promotora de Justiça:
E como que era o nome da namorada do Gabriel?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Eu não me recordo o nome da namorada do Gabriel.

Promotora de Justiça:
É como que é a rede social é a mesma que aqui está um coraçãozinho. Tainara MOSV era a mesma menina.

Promotora de Justiça:
Não.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Não, não, não.

Promotora de Justiça:
É ué, chama Tainara também a namorada dele.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso.

Promotora de Justiça:
Mas é outra.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso. Aí
aí
, incluindo isso.

Promotora de Justiça:

tá
certo. Obrigada, senhor Luiz, senhor.

Defensoria Pública:
Doutora, não tem pergunta?

Juíza de Direito:
Pode perguntar, doutor.

Defensoria Pública:
O Gabriel. Oh, Gabriel não, Luiz.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Oi?

Defensoria Pública:
O Mateus, ele
também Batia
no senhor, prendia senhor. Por conta de dívida de drogas, sempre coisa.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Sim. Sim.
Aham
. Inclusive a minhas costas, está tudo marcada sobre isso.

Defensoria Pública:
Até hoje.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Até agora.

Defensoria Pública:
Você poder mostrar na Câmera.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Se der
pra
ver, eu vou mostrar, vamos ver aqui.

Defensoria Pública:
Um pouco mais para frente, vamos a assim, mas em cima das costas, não é?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:

Hã
, rã.

Defensoria Pública:
A
tô

tô
vendo, está vendo isso aí? Então foi ele, foi o Mateus.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso foi a foi a mangueira daqui. Ele estava dando na gente. Se a gente não praticasse o que ele queria.

Defensoria Pública:
Certo, é a moto quando foi presa, ela estava na casa correto ou não?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:

Isso.Sim
.

Defensoria Pública:
A casa foi a polícia militar que chegou lá, não é?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso.

Defensoria Pública:

Tá
, e essa arma e simulacro de arma? Ela estava onde? Na casa também.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Ela estava dentro da casa, dentro do quarto do Matheus.

Defensoria Pública:
dentro do quarto Mateus, então, não estava com você, estava na casa. Você estava na casa.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso. Isso, exatamente isso mesmo.

Defensoria Pública:
Certo é que
da
entender que você
tava
cuidando,
tava
, enfim, estava contigo alguma vez se usou esse simulacro, participou de algum roubo ou só furto?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso. Só furto só, mas não com ela.

Defensoria Pública:
Certo?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Eu pegava nessa
simulacro aí
de brinquedo aí só lá dentro de casa, né?

Defensoria Pública:

Tá
, entendi, de curiosidade.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso.

Defensoria Pública:

Tá
.
Tá
bom, só isso. Mais alguma coisa que o senhor quer falar?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Não, não.

Defensoria Pública:
Ok, obrigado.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Nada.

Advogada Laura
Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
Tenho perguntas, excelência.

É boa tarde, Luiz Fernando, meu nome é Laura. Eu sou advogada do Mateus.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Boa tarde, tudo bem?

Advogada Laura
Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
É ô, desculpa do Mateus, não do Gabriel, é Luiz Fernando, é você. Já se chegou a presenciar lá na convivência de vocês, o Mateus agredindo? É o Gabriel?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Sim. Inclusive.

Advogada Laura

Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
E batia, sim, pode falar.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Inclusive, inclusive, não era só ele não, era em nós 2 dentro do quarto, entendeu? E aí muita das vezes, quando não era eu era o Gabriel, entendeu? Aí eu entrava no meio porque, porque o Gabriel, tipo assim, o Gabriel sempre foi um cara excelente, entendeu?

Advogada Laura
Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
O Gabriel era obediente às ordens dele.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso.

Advogada Laura
Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
tá
e você lembra se quando o Gabriel veio, procurou ouvir para Campo Grande, ele tinha apanhado?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
hum, não.

Advogada Laura

Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
o senhor não lembra? Você estava com ele nessa época ou você estava sem contato com ele?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Não,
não.Não
, não.

Advogada Laura

Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
Não entendi. Você estava com ele, estava sem contato com ele.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Sem contato, eu não
conhecia ele
ainda.

Advogada Laura

Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
Não, eu digo, quando Gabriel foi preso depois de vocês viverem juntos lá.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Sim.

Advogada Laura
Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
Então o Gabriel teve um momento que ele foi procurar a mãe dele, que ele pegou o ônibus e veio e foi preso aqui em Campo Grande. Você lembra se ele tinha sido agredido nessa época, antes dele vir?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Sim, antes dele vim sim, porque
nós estava
morando junto, né? Aí
nós já tinha
trocado.

Advogada Laura
Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
Ele chegou bem machucado, bem machucado mesmo.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso. Ele estava no caso,
nós já tinha
mudado, entendeu, de bairro.

Advogada Laura
Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
Você acha que o Gabriel nessa, nesse dia queria fugir? Estava fugindo do Mateus?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Fugindo do Mateus, porque o Mateus é, ele é irmão, entendeu? Do comando, aí no caso, tipo
assim.Ia
dar
aquele desafios
, entendeu? Mateus ia chamar o padrinho dele, ia, entendeu? Ia virar aquele,
aquela fuzuê
.

Advogada Laura
Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
Okay, então, é, última pergunta é o Mateus que era é que tinha as ideias dos roubos e furtos, ele que comandava nessa parte aí.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Isso. Infelizmente.

Advogada Laura

Antonia

Arguelho
Lima Lorentz da Costa:
Sim, OK, obrigada,
tá
o Luiz Fernando. Sem mais perguntas, excelência.

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
De nada. Obrigado, eu.

Defensoria Pública:
Doutora Rosana, só mais uma pergunta
pra

pra
esclarecer, uma situação é o senhor disse, irmão, que é do comando. Mas o senhor não faz parte do comando, faz?

Acusado
Luis
Fernando Oliveira Pinto:
Não, não. (...)
.

Em que pese a negativa dos fatos pelo
acusado
Luis
Fernando
, verifica-se que ele apenas exerceu o direito constitucional de ampla defesa, no entant
o
seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Luiz Fernando foi preso em flagrante pelo crime de receptação de uma motocicleta Yamaha Factor, de cor branca.
Esta
motocicleta teria sido utilizada para
a

fuga
d
o a
pelante
Gabriel, conforme reconheci
do
pela vítima (termo de reconhecimento de coisas e objetos n
.
2022.16.494240) e vídeo
gravado
por um vizinho da Farmácia quando chegava em sua casa
, conforme gravação anexada ao relatório de investigação n
.
2022.13.87944 (ID n
.
229494951)
.

Além disso, dentre os objetos apreendidos em posse do acusado
Luis
Fernando, estava o aparelho celular da marca Samsung
,
modelo A5
,
possuidor do IMEI 356909080263110 que, através da identificação do IMEI vinculado, possuía os dados cadastrais registrados em nome da vítima do roubo.

Portanto, considerando que o conjunto probatório é
robusto e consistente, demonstrando claramente que o recorrente cometeu o crime em questão
, a condenação é justificável, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não existem dúvidas a respeito dos fatos.

b
)
Pena-base

de
Luis
Fernando Oliveira Pinto

De maneira subsidiaria, a defesa requereu
a
readequação da pena-base,
sob o argumento de que a d. Magistrada a exasperou em fração desarrazoada,

acima daquelas estabelecidas pelos Tribunais Superiores
.

O pedido não comporta acolhimento.

Ao analisar a
sentença condenatória
, a magistrada

de origem
apresentou os seguintes argumentos:

(...)

Verifico que
o réu registra antecedentes criminais, possuindo duas condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos nº 1015555-80.2021.8.11.0015 será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o ente
ndimento do Tribunal
Superior(
3)
.
Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, bem como as
agravantes da dissimulação e da reincidência, sendo valorada nessa fase a condenação nos autos nº 1019528-43.2021.8.11.0015
.
Destarte, conforme entendimento do STJ
,

compenso
as atenuantes com as agravantes, razão pela qual mantenho a pena acima mencionada
.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena,
verifico a existência da
s
majorantes
do concurso
formal(
4)
entre os delitos de roubo e o concurso de agentes. Destarte, aumento a pena em 1/3 em razão do concurso de agentes, encontrando o quantum da pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Na sequência, referente ao concurso de crimes, aumento a pena em 1/6, encontrando a reprimenda definitiva o quantum de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.
(...
).

(
g
rifos meus)
.

No caso em apreço,
a magistrada
ao dosar a pena-base, neg
ativou apenas uma circunstância
judicial (antecedentes criminais), razão pela qual a recrudesceu em 1/6 (um sexto)
, sendo
legítima

esta fração

de
aumento para cada vetorial considerada negativa.

A
juíz
a
de origem elevou a pena base considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59
,
do Código Pe
nal.

Neste contexto, considerou
desfavoráveis os antecedentes
,
razão pela qual, a condenação foi valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em
bis in idem
.

C
onforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior
:

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, p
or cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.
(AP 0004902-29.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.7.2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO COM A FORMA QUALIFICADA – UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA – POSSIBILIDADE – PENA-BASE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PATAMAR DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Admite-se a possibilidade de a prática do furto ocorrido durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria, ainda que a causa de aumento dela decorrente não incida na forma qualificada do tipo (art. 155, § 4º, do CP), notadamente porque não se mostra razoável aplicar a mesma resposta penal para os furtos qualificados praticados durante o repouso noturno e àqueles que não ocorreram em período de menor vigilância da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido para a fixação da sanção basilar a aplicação de critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, desde que observados os princípios da proporcionalidade e adequação, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

(N.U 1000427-02.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) (grifos meus)

Assim, sopesada a circunstância fática valorada, o aumento eleito na sentença atende a finalidade de repressão/prevenção do delito, a justificar
a manutenção da pena-
base
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Saliento que caso fosse adotada a fração sugerida pela Defesa (1/8 calculado sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), o aumento da pena-base seria ainda maior, pois 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima (04 anos) e máxima (10 anos), isto é, sobre 06 (seis) anos, é de 9 (nove) meses, fato que demonstra a falta de razoabilidade do pleito.

Na
segunda fase
,
c
onforme entendimento do STJ, em casos de compensação, atenuantes e agravantes podem anular-se. Assim, a
pena intermediária
se mantém em

4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
, sem alteração nesta fase.

Na terceira fase,
reconheceu
as majorantes do concurso formal entre os delitos de roubo e o concurso de agentes
, aumentando em 1/3 a pena
,
encontrando o quantum de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa
,

como

também
referente ao concurso de crimes
com o aumento de 1/
6,
encontrando a
pen
a definitiva
de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando o montante da pena e a reincidência, foi fixado o
regime fechado
, conforme determina o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal
, bem como em razão da existência de circunstância judicial desfavorável nos termos do §

3º
,
do mesmo dispositivo legal.

Diante disso, mantenho a sentença
para este apelante.

APELANTE GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA

a
)
R
eadequação do regime de cumprimento de pena

A defesa solicita a reforma da pena-base e,
consequentemente, a readequação do regime de pena para o aberto
.

Segundo o
juízo
de origem:

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase
da dosagem, vislumbro as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, bem como a agravante da dissimulação. Destarte, conforme entendimento do STJ, compenso a atenuante da confissão com a agravante da dissimulação e, em relação a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a reprimenda visto que se encontra no mínimo legal, também conforme entendimento das Cortes Superiores, razão pela qual mantenho a pena acima mencionada.

Finalmente, na
terceira etapa
da dosimetria da pena, verifico a existência das majorantes do concurso
formal
entre os delitos de roubo e o concurso de agentes. Destarte, aumento a pena em 1/3 em razão do concurso de agentes, encontrando o quantum da pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (treze) dias-multa. Na sequência, referente ao concurso de crimes, aumento a pena em 1/6, encontrando a reprimenda definitiva o quantum de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte e dias) de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Como se pode observar, o juízo
de origem condenou o apelante a uma pena definitiva de

06 anos,
02 meses e 20 dias de reclusão
(regime semiaberto) e 15 dias-multa
, pelos
crimes de roubo majorados pela reincidência
,
logo, outra não poderia ter sido a conclusão senão a de fixar o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena aplicada.
T
endo sido a pena fixada acima de
04 anos de reclusão, inviável a
readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o abert
o.

O

regime foi imposto em
atenção aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade,
consoante
o artigo 33, §

2º, a, do CP, que diz:

Art. 33.

(...)

§ 2º -
As Penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados
os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a
4
(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o prin
cípio, cumpri-la em regime semi
aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(grifos meus)
.

Diante desse quadro, analisando detidamente a fundamentação
do
magistrado de
origem
, conclui-se que

o regime
prisional estabelecido na
r.
Sentença recorrida se mostra legítimo e

proporcional
.

b
)
Reforma da pena-base

A defesa pleiteia a reforma da pena-base, alegando necessidade de adequação em virtude das circunstâncias do caso.

Após cuidadosa análise das alegações defensivas, verifica-se que a pena aplicada não carece de reforma. A magistrada de origem, ao proceder à dosimetria, reconheceu as atenuantes
a

favor de ambos os apelantes, mas deixou de aplicá-las para reduzir a pena aquém do mínimo legal, em razão do entendimento consolidado na Súmula n. 231
,
do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(grifos meus).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão sob repercussão geral, consolidou o entendimento de que uma circunstância atenuante genérica não pode, em âmbito constitucional, resultar na redução da pena-base para abaixo do patamar mínimo legal. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"(...) REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Agravo regimental DESPROVIDO"
(ARE 750896
AgR
, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-08-2014,
DJe
21-08-2014)
(grifos meus).

Diante disso, a redução pretendida pela defesa é inviável, uma vez que a aplicação da atenuante, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e ratificado pelo STF, não pode levar a pena-base abaixo do mínimo legal. Assim, a dosimetria encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo margem para reforma.

Com todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024